Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700288-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: ADRIANA CLAUDIA LOPES CARVALHO FURTADO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 5o, inc. II, da Lei 13.300/16, defiro o ingresso do Distrito Federal no feito. Conforme pleiteado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 69948939), intime-se a impetrante para se manifestar acerca do pedido de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de necessidade do provimento judicial requerido, apresentado pelo Distrito Federal (ID 68337530). I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora